Tribunal: TJDFT
Processo: 0741418-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL DO RÉU. RECURSO SOBRE PONTO NÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. REGULARIDADE DO RECURSO DA AUTORA. PLEITO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.1 – Conhecimento parcial do recuso. Ausência de interesse recursal. Carece o interesse recursal ao réu quanto ao pedido de exclusão de sua condenação em danos materiais, porquanto não houve condenação em sentença nesse sentido, razão pela qual o recurso não merece conhecimento nessa parte.2 – Pedido formulado em contrarrazões. Majoração de danos morais. Não conhecimento. As contrarrazões servem para contrapor ou impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Pedido não conhecido.3 – Cadastro de proteção ao crédito. Manutenção do nome após a quitação da dívida. Falha na prestação do serviço. Dano moral in re ipsa. A manutenção indevida do registro do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura uma falha na prestação do serviço disponibilizado ao consumidor e, por isso, gera para o autor um direito a compensação por danos morais sofridos, independentemente da comprovação do abalo suportado (dano “in re ipsa”).4 – Valor da indenização. Redução. O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. Revela-se adequada a redução do valor indenizatório fixado em sentença para R$ 4.000,00, valor razoável e proporcional ao abalo experimentado.5 – Apelação do réu conhecida, em parte e, nesta parte, parcialmente provido. Apelação da autora não conhecida.

VA